Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÕES À LEI 13.996/19. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes o seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não é possível aferir, neste momento processual, as supostas violações à Lei 13.996/19 (Lei de Franquias). Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar, de plano, a alegação de nulidade contratual. Assim, não está presente a probabilidade do direito.
3. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com instrução probatória, contraditório e ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes.
4. Também não restou demonstrado o periculum in mora. A agravante não comprovou a existência de cobranças indevidas ou abusivas, tampouco a iminência de atos de constrição patrimonial capazes de lhe causar dano grave.
5. Recurso conhecido e não provido.